Tribunal: TJSP
Processo: 1000641-45.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÕES E OMISSÕES - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – ERRO MATERIAL E OMISSÃO QUANTO À VERBAS SUCUMBENCIAIS CONSTATADOS - DEMAIS VÍCIOS INEXISTENTES – ACOLHIMENTO PARCIAL – Erro material corrigido em relação a data da comunicação para cessação das taxas associativas - Fixação de sucumbência suprida - Não demonstrada

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÕES E OMISSÕES - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – ERRO MATERIAL E OMISSÃO QUANTO À VERBAS SUCUMBENCIAIS CONSTATADOS - DEMAIS VÍCIOS INEXISTENTES – ACOLHIMENTO PARCIAL – Erro material corrigido em relação a data da comunicação para cessação das taxas associativas - Fixação de sucumbência suprida - Não demonstrada a ocorrência dos demais vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC – ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000641-45.2019.8.26.0344/50001, da Comarca de Marília, em que são
embargantes VALTER TADEU SOUZA GALVÃO e NEIDE DALPIAZ GALVÃO, é
embargado ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL TERRAS DA
FAZENDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, com efeitos
modificativos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000641-45.2019.8.26.0344/50001 -Voto no 15498/api
2
Embargos de Declaração Cível no 1000641-45.2019.8.26.0344/50001
Embargtes: Valter Tadeu Souza Galvão e Neide Dalpiaz Galvão
Embargado: Associação de Moradores do Residencial Terras da Fazenda
Comarca: Marília
Voto no 15498/api
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL,
CONTRADIÇÕES
E
OMISSÕES
-
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA
–
ERRO
MATERIAL
E
OMISSÃO
QUANTO
À
VERBAS
SUCUMBENCIAIS CONSTATADOS - DEMAIS VÍCIOS
INEXISTENTES – ACOLHIMENTO PARCIAL – Erro
material corrigido em relação a data da comunicação para
cessação das taxas associativas - Fixação de sucumbência
suprida - Não demonstrada a ocorrência dos demais vícios
processuais
elencados
no
artigo
1.022,
do
CPC
–
ACOLHERAM
EM
PARTE
OS
EMBARGOS,
COM
EFEITOS MODIFICATIVOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte ré em
face do venerando acórdão de fls. 402/405, em que dado provimento parcial ao recurso de
apelação interposto pela parte ré embargante contra a sentença de primeiro grau.
A parte embargante pede a declaração do venerando acórdão
para suprir suposto erro material em relação a data em que comunicado o pedido para cessação
das cobranças da taxas associativas, assim como contradições em relação a liminar concedida
em outra ação de rescisão contratual em que as cobranças das taxas associativas foram
suspensas, honorários recursais que não foram arbitrados e omissões em relação ao
enriquecimento ilícito da associação, litigância de má-fé e demanda indevida, além de
prequestionamento de toda a matéria ventilada.
Sem contrarrazões.
Com oposição ao julgamento virtual pela embargante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000641-45.2019.8.26.0344/50001 -Voto no 15498/api
3
É o breve relatório.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.”.
O venerando acórdão embargado deu parcial ao recurso de
apelação e alterou a respeitável sentença, para condenar a parte ré embargante a pagar as taxas
associativas até o período em que encaminhou e-mail para a autora requerendo a cessação das
cobranças.
Sustenta a embargante que a veneranda decisão contém erro
material, pois constou no venerando acórdão que o e-mail teria sido encaminhado dia
28/03/2019, mas na verdade, conforme se verifica a fls. 96/97, o comunicado por e-mail data
de 28/03/2018.
Pelo que se vê do venerando acórdão, constata-se de fato o erro
material apontado, em comparação com o e-mail datado de 28/03/2018 a fls. 96/97, o que
desde já se retifica, trazendo efeitos modificativos ao acórdão, já que altera a quantidade e o
valor das taxas associativas devidas pelo embargante.
Assim, o trecho do v. acórdão que trata do reconhecimento da
obrigação do embargante até a data da comunicação para cessação das cobranças fica alterado
para:
“Desta forma, considerando a comunicação do pedido de cessação das
cobranças, a parte ré entendeu que estava desonerado das taxas
associativas e da respectiva associação não se vendo mais obrigado,
estabelecendo-se a data do comunicado, 28/03/2018, como termo final de
sua obrigatoriedade de contribuição.”.
No que diz respeito à omissão sobre os honorários
sucumbenciais, razão assiste ao embargante, uma vez que ocorrendo alteração no julgado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000641-45.2019.8.26.0344/50001 -Voto no 15498/api
4
primeiro grau e sucumbência recíproca, não se admitindo compensação, cada parte deverá
arcar com a sucumbência incidente sobre o proveito econômico obtido.
Desta forma, a parte autora, no caso a associação deverá arcar
com 20% sobre o valor econômico que deixou de obter, ou seja sobre o valor e cobrado a partir
da data de comunicação para cessação das cobranças pelo réu e, em contrapartida o réu deverá
arcar com 20% sobre o valor da condenação, ou seja, os valores devidos até a data de
comunicação para a cessação das cobranças, cujos cálculos deverão ser apurados em sede de
liquidação de sentença.
No que se refere aos demais vícios apontados, nada obstante os
respeitáveis argumentos deduzidos pela parte embargante, as questões suscitadas e relevantes
para o julgamento do recurso foram todas devidamente analisadas no venerando acórdão
embargado, que sobre elas se pronunciou expressamente, sem omissão, obscuridade ou
contradição.
A própria parte embargante alega que o estatuto e o contrato de
compromisso de compra e venda estabelecem que a adesão tem como requisito necessário a
propriedade e que tal obrigação teria cessado com a liminar concedida em ação de dissolução
contratual.
Ora, se a cobranças foram cessadas com a concessão da
liminar, o que era devido até então em relação as taxas associativas, ou seja, até a comunicação
efetuada dia 28/03/2018, continuam de responsabilidade da parte ré que se associou
expressamente mediante contrato e, como já exaustivamente explicitado, a taxa associativa
possui natureza distinta da natureza da relação discutida entre o adquirente do imóvel e o
vendedor na ação de rescisão contratual, a despeito da associação ter sido incluída no polo
passivo da demanda.
No que diz respeito ao alegado enriquecimento sem causa da
associação, litigância de má-fé e demanda indevida não há o que se falar em omissão, mas
apenas mera discordância do embargante com o julgado, pois o v. acórdão foi claro ao admitir
que a partir do momento que o proprietário se associa, ele está vinculado ao pagamento das
taxas associativas, assim como quando ele se manifesta pela desassociação, a partir de então,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000641-45.2019.8.26.0344/50001 -Voto no 15498/api
5
não está mais obrigado ao pagamento de tais taxas.
O que foi decidido em outro processo promovido pelo
embargante, a despeito do juízo competente ter incluído a associação no polo passivo daquela
ação, não muda o entendimento desta Câmara, no que diz respeito à natureza da relação
jurídica de caráter pessoal, entre associado e associação.
Assim como, o fato da associação ter promovido a demanda de
cobrança, não significa que esteja agindo de má-fé, ou que esteja tentando se locupletar
indevidamente, ou ainda que a demanda seja indevida, uma vez que uma parte de seu direito de
cobrança foi reconhecida e outra não.
Disso resulta que, havendo apenas erro material quanto a data
da comunicação da cessão das cobranças e omissão nos que se refere aos honorários
sucumbenciais, cabe modificar o v. acórdão, ressalvando-se, contudo, que, nos termos do artigo
1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.”.
Isto posto, pelo presente voto, ACOLHEM-SE EM PARTE
os embargos declaratórios, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator